Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-28.2009.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000102-28.2009.8.14.0200
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: JUSTIÇA MILITAR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
APELADO: ALAN PINHEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADA: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL - OAB/PA Nº7.613
APELADO: MESSIAS FIALHO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB/PANº 13.998
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CONCUSSÃO). SENTEÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO
DOMINUS LITIS
. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 308 DAQUELE MESMO CÓDIGO (CORRUPÇÃO PASSIVA). IMPROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quinto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000102-28.2009.8.14.0200
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: JUSTIÇA MILITAR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
APELADO: ALAN PINHEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADA: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL - OAB/PA Nº7.613
APELADO: MESSIAS FIALHO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB/PANº 13.998
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará diante da sentença absolutória proferida pelo c. Conselho Permanente da Justiça Militar, por maioria de votos, nos autos da ação cuja peça acusatória imputava aos policiais militares Alan Pinheiro de Almeida e Messias Fialho do Nascimento a prática do crime disposto no artigo 305 do Código Penal Militar (concussão).

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Conforme consta nos autos de Prisão em Flagrante Delito, no dia 25 de fevereiro de 2009, por volta das 11h 45min, os acusados foram autuados em flagrante e presos no Distrito de Icoaraci, Belém - Pará, na sede do Quartel do 10º BPM, pelo crime de concussão.
Segundo informações colhidas dos autos, a vítima Patrícia Matos trafegava pela terceira rua, quando avistou dois PM's, estando um no interior da viatura e outro do lado de fora, ao passo que a mesma foi abordada por um dos policiais em questão, sendo este branco, alto, forte e portava uma metralhadora. Tal graduado solicitou a documentação da vítima, ou seja, sua habilitação e o documento da moto, no que foi certificado que a motocicleta estava regular.
O motivo para ter se estabelecido o contato com a vítima foi o fato da mesma estar sem capacete, tendo Patrícia informado que estava sem o equipamento de segurança por ter saído de casa com muita pressa, pois necessitava comprar um remédio para o filho.
Destarte, os Pm's alertaram a vítima de que a moto e seus documentos ficariam apreendidos, e segundo a ofendida, só liberados, caso fosse paga uma quantia em dinheiro. Que segundo o relato da vítima esta os deu R$50,00 (cinquenta reais), alegando que era tudo o que tinha naquele momento, tratando-se do dinheiro que iria comprar o tal remédio para o filho doente.
A vítima permaneceu no local, no que chegou seu vizinho que estava ali naquelas proximidades e a encorajou para procurar seus direitos, a convidando para ir até o quartel do 10º BPM.
Que antes seguirem para o quartel já referido, foram ao encontro dos graduados tendo um dos dois apontado para o prefixo da viatura e verbalizado que o casal poderia ir atrás de seus direitos.
Ouvida a testemunha, Sr. Jair Nazareno Rodrigues Lima, a mesma corrobora o fato de ter sido entregue uma quantia em dinheiro para a dupla de PM's, pois viu a vítima retirando do meio de alguns papéis uma cédula, porém não pode confirmar tal valor, haja vista a distância que se encontrava do local.
Os acusados foram autuados em flagrante pelo crime mencionado ao Norte.

Houve o recebimento correlato (fl.62).

Sobreveio qualificação e interrogatório dos apelados (fls. 70 a 77), inquirição das testemunhas e da ofendida (fls. 78 a 81, 97 a 100, 101 a 103, 118 a 120, 143 a 145, 149 a 150) e apresentação de alegações finais pelas partes na audiência de julgamento (fl.174), que culminou com a absolvição dos apelados por insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade delitiva (fls. 175 a 191).

Interposto o apelo (fl. 195), as razões recursais foram no sentido de serem suficientes as provas para condenação dos apelados pela conduta do crime previsto no artigo 308 do Código Penal Militar (fls. 200 a 205).

As contrarrazões firmaram-se, suscitando a não observância das formalidades do artigo 437 do Código Processual Penal Militar (
emendatio libeli
), pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 209 a 213, 224 a 228 e 249).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 231 a 236).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A conduta imputada aos apelados, na denúncia, enquadra-se à do artigo 305 do Código Penal Militar,
in verbis
: ¿Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos¿. Tanto que, em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Enio Luiz Rossetto (
in
Código Penal Militar Comentado [livro eletrônico] - 1. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015):
A exigência pode ser direta (explícita) ou indireta (implícita). Quando o agente exigir explicitamente da vítima a vantagem indevida, a exigência é direta. Por ex.: o agente ameaça aplicar multas e apreender o veículo caso não lhe seja dada certa quantia em dinheiro. A exigência é formulada facie ad faciem, sob ameaça explícita de represálias (imediatas ou futuras). Há exigência indireta quando o agente se utiliza de terceira pessoa para atingir o seu fim, ou, então, pressiona maliciosamente, de maneira velada, capciosa ou maliciosa, de forma implícita, a vítima a lhe dar a vantagem ilícita, sob pena de lhe causar um mal determinado ou indeterminado: ¿É direta ou explícita a exigência feita às claras, sem rebuços, intimando a pessoa a lhe outorgar a vantagem. Indireta ou implícita quando o agente se vale de interposta pessoa para alcançar a vantagem ou age com manha ou malícia, exercendo uma pressão capciosa sobre a vítima, nela incutindo um temor de represália¿. Conforme advertia Carrara, ¿nem sempre o funcionário público se dirige frente a frente ao particular dizendo-lhe: dá-me 100 ou te faço prisioneiro; ou, então: dá-me 100 ou prolato uma sentença contrária. Essas são formas por demais grosseiras e por isso mesmo mais raras. O funcionário venal não pede, mas dá a entender que receberia: não ameaça, mas faz nascer o temor de seu poderio. Aí o particular (tenha ou não justa razão para temer) compreende e fica com medo, e oferece o dinheiro¿.
O insinuar configurará o exigir da concussão se impuser temor de represália. Todavia, a insinuação pode configurar corrupção passiva: ¿Caracteriza delito de corrupção passiva insinuar o recebimento de vantagem indevida sem exigi-la¿.
A conduta pode ser por ação (positiva) ou por omissão. O exigir em razão das funções pode ser ¿mediante uma conduta positiva (executando um arresto indevido, ou ameaçando fazê-lo; ameaçando não libertar o prisioneiro em favor do qual existe um alvará de soltura) ou mediante uma conduta negativa (o funcionário não executa o ato devido ao particular, fazendo entender, sem ameaçá-lo expressamente, que o ato não será realizado sem o prévio pagamento de uma soma a ele destinada)¿.
A jurisprudência penal militar reconheceu crime de concussão nos seguintes casos: 1) ¿policial militar que exige vantagem indevida de civil para deixar de apreender e autuar veículo a este pertencente¿. 2) ¿policiais militares que, durante abordagem, exigiram vantagem indevida de civis para liberar o veículo em que eles trafegavam¿. 3) ¿policiais militares que, ao realizarem abordagem de condutor de motocicleta, constataram várias transgressões à legislação de trânsito, tais como: falta de habilitação, inexistência de documentos do veículo, ausência de capacete pelos usuários; e exigiram vantagem indevida em razão da função pública para liberação do civil¿.
Vantagem indevida é o elemento normativo do tipo, entendida por vantagem ilegal, não autorizada por lei.

Imperioso ressaltar, ademais, que o crime de concussão é classificado como próprio, formal e instantâneo; consuma-se, portanto, no momento em que o agente, policial militar, exige a vantagem indevida. Ao recebe-la há, simplesmente, o exaurimento correspondente.

Assim,
data maxima venia
ao entendimento majoritário do Conselho Permanente da Justiça Militar, encontrar ou não com os apelados, durante a prisão em flagrante, a referida importância revela-se irrelevante para o presente julgamento.

Ilustrativamente:
PENAL. CONCUSSÃO ­ ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR . DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA DIANTE DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ­ IMPOSSIBILIDADE ­ AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE NA ESPÉCIE ASSUME CARÁTER ESSENCIAL, E SE APRESENTA SEGURA E CONGRUENTE, CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO, JÁ QUE O MAIS GRAVOSO NÃO FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 719 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O crime de concussão é crime próprio, formal e instantâneo, ou seja, consuma-se no momento em que o agente, servidor público, exige a vantagem indevida, não necessitando do efetivo benefício do mesmo, ou seja, do recebimento da vantagem, que é caracterizada como mero exaurimento da conduta. 2. Diante da análise dos autos, verifica-se que realmente o recorrente concorreu para a prática do crime de Concussão (Art. 305 do Código Penal Militar), não prosperando o pleito de absolvição, pois valendo-se das funções que exercia, mesmo de folga, passou a exigir certa quantia em dinheiro para que a vítima fosse liberada. 3. A condenação está pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e é medida que se impõe, uma vez que ela traduz a necessidade de manutenção da ordem pública e da credibilidade do serviço de policiamento ostensivo. Ainda mais que o apelante é membro da polícia militar, mais que qualquer outro cidadão, deve primar pelos princípios basilares da corporação.
(2016.05111051-85, 169.514, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-19)

Contudo, ainda assim, e apesar dos judiciosos argumentos recursais, não há como condenar os apelados diante do conjunto probatório presente nos autos.

Dentre as pessoas que viram os fatos e foram ouvidas em juízo, Jorge Jerônimo Rodrigues Lima, marido da vítima, e Raimundo Monteiro de Morais, declararam: ¿não presenciou os policiais exigirem dinheiro¿ (fls. 102, 119 a 121).

Jair Nazareno Rodrigues Lima asseverou que ¿não ouviu o teor da conversa ente a ofendia e os réus¿ (
sic
); que ¿depois a ofendida lhe contou que foram os réus que lhe pediram dinheiro¿; que ¿omitiu o fato da ofendida ser sua cunhada no início desse depoimento para que não levantassem suspeitas sobre a veracidades de suas declarações¿ (
sic
) (fl. 80).

Ora, nesse contexto, a palavra da vítima encontra-se isolada e não enseja segurança suficiente a um decreto condenatório; sobretudo, diante de sua conduta de ajustar a omissão referente ao vínculo familiar com os dois dos acima citados - especialmente, este último - para as autoridades julgadoras, assim como da assertiva da testemunha de defesa Reginaldo Paixão Batista de que aquela lhe pedira para confirmar a ocorrência que não presenciara (fl. 144).

Aplicável ao caso se faz, portanto, o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, observando, assim, o Princípio do
in dubio pro reo.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o acórdão absolutório afirmou a insuficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando que a desconfiança quanto à prática de possíveis atos sexuais partiu de integrantes do Conselho Tutelar, com base em relatos informais de vizinhos próximos da fazenda em que residiam o réu e a vítima, limitando-se a descrever boatos e presunções, não confirmadas por elementos de prova seguros 2. Assim, e tendo em vista a fragilidade das palavras da suposta vítima, decorrente de inúmeras e relevantes contradições acerca dos fatos, bem explicitadas no aresto combatido, não permitindo sequer uma conclusão segura sobre quais atos libidinosos o réu teria praticado, acertado se mostra o decreto absolutório.
3. Concluindo o eg. Tribunal de origem pela insuficiência dos elementos apresentados para sustentar a sentença condenatória, de modo a, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu, a desconstituição de tal entendimento dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1125392/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento à apelação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator